Tribunal: TJES
Processo: 5014967-93.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014967-93.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMBIENCIA DECOR LTDA e outros
RECORRIDO: ALLAN BONELLA MARINATO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
AMBIENCIA DECOR LTDA
e
FABIO HENRIQUE SALGADO
em face da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES.

A sentença recorrida id 16381353 julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a resolução do contrato de prestação de serviços por inadimplemento dos réus; (ii) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 6.1, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais); e (iii) condenar os réus à restituição da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos materiais, com os consectários legais. O juízo de origem fundamentou a decisão na comprovação da mora exclusiva dos recorrentes, extraída de atas notariais que demonstram problemas internos da marcenaria, rejeitando a tese de culpa do consumidor por atraso na obra (instalação de vidros) e a necessidade de prova pericial.

Em suas razões id 16381358, os recorrentes suscitam, preliminarmente, (i) o cerceamento de defesa ante a necessidade de prova técnica pericial para aferir o grau de execução dos móveis, arguindo a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível; no mérito, alegam (ii) a inexistência de culpa exclusiva, asseverando que o atraso na instalação de vidros pelo autor teria inviabilizado o cronograma (Id. 16381344); (iii) a aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC); (iv) o adimplemento substancial de diversos itens, requerendo a redução equitativa da multa para patamar proporcional ao descumprimento; e (v) a ausência de prova cabal dos danos materiais, sustentando que os pagamentos foram feitos a terceiros. Ao final, pugnam pela anulação ou reforma total da sentença.

Em contrarrazões colacionadas ao id 16381363, a parte recorrida,
ALLAN BONELLA MARINATO
, defende a manutenção da sentença, argumentando, em síntese, que (i) a prova documental é suficiente, sendo desnecessária a perícia; (ii) a mora dos réus é confessa e estribada em dificuldades com funcionários, não tendo relação com os parcos 3 dias de atraso na colocação de vidros; (iii) a empresa recorrente continua ativa sob novo CNPJ ("Marcenaria Ambiência"), o que denota capacidade financeira e má-fé no pedido de gratuidade; e (iv) o inadimplemento foi essencial, frustrando a finalidade do contrato. Pugna pelo desprovimento do recurso e condenação em honorários.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado. Registro que, embora tenha havido pedido de gratuidade, os recorrentes procederam ao recolhimento do preparo (Id. 18489010), restando prejudicada a análise da benesse.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, cabendo-me apenas registrar alguns apontamentos.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em aferir a complexidade da causa para fins de competência, a responsabilidade pelo inadimplemento contratual em serviços de marcenaria e a proporcionalidade das penalidades impostas.

Ab initio
, rejeito a
preliminar de incompetência
por necessidade de perícia. A lide versa sobre o cumprimento de cronograma e qualidade de entrega de móveis planejados, questões perfeitamente aferíveis por meio de prova documental, atas notariais de conversas de
WhatsApp
e depoimentos colhidos em audiência. A "complexidade" prevista no art. 3º da Lei nº 9.099/1995 refere-se à prova, e não ao direito, sendo certo que o acervo probatório instruído é suficiente para o deslinde meritório, como bem assinalou o magistrado sentenciante.

No mérito, a sentença não merece reparos. A exegese do art. 389 do Código Civil impõe ao devedor o dever de responder pelas perdas e danos em caso de descumprimento da obrigação. In casu, a tese de "fato do credor" ou culpa concorrente não resiste ao exame minucioso das provas. As Atas Notariais juntadas pelos próprios réus (Id. 16381344) revelam que o atraso pontual na instalação de vidros pelo autor durou apenas entre os dias 10 e 13 de julho de 2023. Entretanto, o contrato permaneceu paralisado por meses, com os recorrentes admitindo expressamente, via mensagens, que possuíam "dificuldades na marcenaria por conta de profissional" e problemas de logística interna.

Logo, a mora é exclusiva dos recorrentes. Não há que se falar em adimplemento substancial para afastar a multa compensatória quando a parcela inadimplida frustra o uso integral do imóvel para o fim comercial a que se destinava. A cláusula penal de 30% (Cláusula 6.1) foi livremente pactuada entre as partes, indivíduos capazes e em pé de igualdade na negociação, não se revelando manifestamente excessiva face ao valor total do contrato e à natureza do serviço (art. 413 do CC).

Quanto aos danos materiais, a condenação em R$ 2.000,00 é condizente com a restituição parcial do valor pago (R$ 7.000,00 comprovados via Id. 16380325) deduzida a parcela de serviço efetivamente entregue, observando-se os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Consigno, por fim, que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 451), de que é constitucional a manutenção de sentença por seus próprios fundamentos por Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. A decisão define que essa prática não viola a exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor total da condenação, conforme previsto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)